Tribunal: TJDFT
Processo: 0027925-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0027925-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE EMBARGADO: ANTONIO MARCIO CATINGUEIRO CRUZ, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, NAURA REJANE PINHEIRO DA SILVA, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por HENRY GREIDINGER CAMPOS em face do despacho de ID 6776412 desta Relatoria que acatou a manifestação da Procuradora de Justiça atuante na 6a Procuradoria de Justiça Criminal a qual oficiou pela não apresentação de proposta de ANPP ao ora embargante e aos apelantes MARCO AGASSIZ ALMEIDA VASQUES e JULIANO ALMEIDA E SILVA (ID 67397182), em razão de ser prerrogativa do órgão acusatório, e não direito subjetivo do acusado, a formalização do citado acordo. Alega o embargante que o despacho restou omisso quanto aos pedidos formulados na petição de ID 67145819 consistentes na determinação para que os autos fossem remetidos à 1a Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde, para a análise da possiblidade de celebração de ANPP, e na remessa dos autos à instância superior do Ministério Público, nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, em caso de negativa do Ministério Público de 1a instância. Argumenta que, não obstante anterior despacho encaminhando os autos à Promotoria de Justiça de 1a instância (ID 62629429) para análise dos pedidos defensivos, com concordância do Procurador de Justiça, Ivaldo Lemos Júnior (ID 62603443), os autos foram novamente remetidos à Procuradoria de Justiça que, em pareceres de IDs 65548887 e 67397182, oficiou pelo não oferecimento do ANPP, por não se tratar de um direito subjetivo do réu, mas uma discricionariedade do Ministério Público. Informa que a Defesa do embargante peticionou no ID 67145819, destacando pontos como a vinculação do ANPP aos requisitos legais e pedindo que, em caso de negativa de oferecimento de proposta, os autos fossem enviados à instância superior do Ministério Público, conforme artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Apesar disso, o despacho ora embargado foi omisso ao não analisar tais pedidos, limitando-se a acatar o parecer ministerial que oficiava pelo não oferecimento do ANPP aos réus HENRY GREIDINGER CAMPOS, MARCO AGASSIZ ALMEIDA VASQUES e JULIANO ALMEIDA E SILVA. Requer seja sanado o vício apontado e os pedidos do ID 67145819 apreciados com a determinação de remessa dos autos à Promotoria de Justiça com ofício na 1a instância, conforme despacho de ID 62629429, para análise do ANPP; ou, alternativamente, a remessa dos autos à instância superior do Ministério Público, conforme artigo 28-A, § 14, do CPP, para análise da possibilidade de ANPP em complementação aos acordos já firmados na 1a instância em outras ações penais, todos provenientes da “Operação Mister Hyde” e ainda em trâmite na 2a Vara Criminal de Brasília/DF (Processos ns. 0720529- 87.2024.8.07.0001, 0740922-67.2023.8.07.0001, 0740906-16.2023.8.07.0001, 0740897-54.2023.8.07.0001, 0740881-03.2023.8.07.0001, 740972- 93.2023.8.07.0001, 0741071-63.2023.8.07.0001, 0740933-96.2023.8.07.0001 e 0740875-93.2023.8.07.0001). É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito, impõe-se fazer uma breve digressão acerca dos pedidos anteriores e os subsequentes despachos/decisões que culminaram no inconformismo da Defesa. Nos IDs 61073179 e 61635820, os apelantes HENRY GREIDINGER CAMPOS e JULIANO ALMEIDA E SILVA requereram o reconhecimento da retroatividade da Lei no 13.964/19, que incluiu o artigo 28-A no Código de Processo Penal, e a remessa dos autos à Vara de origem, para que a 1a Promotoria de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde analisasse a viabilidade de proposta de ANPP para aqueles réus. Em cota ministerial, o Procurador da 6a Procuradoria de Justiça Criminal não se opôs ao pedido e oficiou no sentido de se enviar os autos à instância de origem, pois entendeu que, embora o processo estivesse em grau de recurso, a análise dos requisitos para um ANPP deveria ser submetida ao Ministério Público de 1o Grau, com homologação, se for o caso, pelo Juízo da 1a Instância (ID 62603443). Em despacho de ID 62629429, esta Relatoria acolheu a cota ministerial. Remetidos os autos à 1a Instância, a Promotora de Justiça pediu prazo para analisar os pedidos (ID 63217654), o que foi deferido (ID 63365927). Em manifestação, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde requereu a certificação nos autos sobre se o réu JULIANO ALMEIDA E SILVA havia, ou não, solicitado análise dos requisitos para formalização de ANPP e, caso deferido, a intimação da Defesa e da Procuradoria de Justiça para se manifestarem. Após, solicitou nova vista dos autos para definição sobre a atribuição da Promotoria sobre a questão (ID 64236521). O pedido foi deferido por esta Relatoria (ID 65135773). A Procuradora da 6a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela retroatividade do artigo 28-A, da Lei no 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (HC no 185.913), mas afirmou que a atribuição de propor o ANPP seria da Procuradoria de Justiça, pois o presente processo se encontra em grau de recurso. Assim, após analisar o caso dos peticionantes, entendeu por não oferecer proposta de ANPP, conforme argumentos alinhavados no parecer (ID 65548887). Diante da manifestação, esta Relatoria determinou a intimação dos apelantes, para ciência do parecer (ID 66446970). Em petições de IDs 67074721 e 67149733, os réus JULIANO ALMEIDA E SILVA e HENRY GREIDINGER CAMPOS requereram a remessa dos autos à Promotoria de Justiça na 1a instância, conforme requerido pela Promotora na cota de ID 64236521 (pedido de nova vista dos autos), e, caso indeferida a proposta de ANPP, a remessa dos autos ao Vice-Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. O acusado MARCO AGASSIZ ALMEIDA VASQUEZ também peticionou, requerendo a análise da viabilidade do ANPP pela Promotoria de Justiça em 1o Grau (ID 67149733). Em nova manifestação, a Procuradora de Justiça Criminal reiterou o parecer anterior, extensível ao corréu MARCO AGASSIZ, no sentido de não oferecimento do ANPP em relação ao embargante e a JULIANO DE ALMEIDA E SILVA (ID 67397182). Em despacho, esta Relatoria assim se posicionou (ID 67764120): Em manifestação de ID 67397182, o Ministério Público oficia pelo não oferecimento de ANPP em relação aos apelantes MARCO AGASSIZ ALMEIDA VASQUEZ, JULIANO ALMEIDA E SILVA e HENRY GREIDINGER CAMPOS. Com efeito, o oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, é prerrogativa do órgão acusatório e não direito subjetivo do acusado. Diante da manifestação ministerial, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Do breve relato acima, depreende-se que o despacho embargado, de fato, restou omisso. Assim, a decisão perpassa pela análise de duas premissas, a saber: a) a possibilidade de retroatividade do artigo 28-A, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei no 13.964/19; e, b) a legitimidade para a sua propositura quando a ação penal já estiver em grau recursal. Quanto à primeira premissa, o Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, concluiu o julgamento do HC no 185.913/DF, no qual a Corte, por maioria, concedeu a ordem, para reconhecer a retroatividade da norma para os casos em curso, ainda que com sentença condenatória sem trânsito em julgado (HC 185913/DF, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024). A ementa do julgado restou lavrada nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7o, 8o e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP (grifos nossos). No referido acórdão restaram ainda assentadas as seguintes teses: 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. Constou, ainda, da respectiva ata de julgamento, que o julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. No caso dos autos, a ação penal é anterior à Lei no 13.964/19, a denúncia foi recebida antes da inovação legislativa, em 23/09/16 (ID 26317664), e a sentença condenatória foi proferida em 28/08/20 (ID 26318314), poucos meses após a inclusão do artigo 28-A no Código de Processo Penal, em 24/12/2019, quando, em tese, seria viável a análise dos requisitos do ANPP pelo Ministério Público. Em 2020 e 2021, foram interpostos recursos defensivos e ministerial e o processo se encontra, no momento, aguardando julgamento dos apelos. O acórdão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela retroatividade da norma mais benéfica, foi julgado em 18/09/24. Antes desta data, o embargante formulou pedido de remessa ao Ministério Público oficiante no 1o Grau para análise da viabilidade de oferecimento de proposta de ANPP, no que foi acompanhado pelas Defesas de JULIANO ALMEIDA e MARCO AGASSIZ, e deferido por esta Relatoria, com a concordância da 6a Procuradoria de Justiça Criminal. Constata-se, dessa forma, que, apesar de a sentença condenatória ter sido proferida quando já vigente o artigo 28-A do Código de Processo Penal, e, portanto, viável, em tese, a análise do ANPP, o entendimento jurisprudencial reinante à época era de que o benefício somente seria extensível nos processos em que a denúncia não havia sido ainda recebida. Em 2024, conforme exposto acima, o entendimento foi revisto pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu ser possível a aplicação retroativa do artigo 28-A, introduzido pela Lei no 13.964/19, em face da sua natureza híbrida e por ser mais benéfica ao réu, desde que as ações penais em curso não tenham transitado em julgado, devendo a viabilidade da proposta ser analisada pelo Ministério Público oficiante. Por sua vez, o artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal impõe que, para a homologação do ANPP, será realizada audiência na qual o Juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio de oitiva do investigado na presença de seu defensor, e sua legalidade. E prossegue o parágrafo quinto do mesmo dispositivo que “se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor”. Diante da necessidade da oitiva do acusado em audiência, para aferição dos pressupostos da voluntariedade e legalidade da proposta oferecida, impõe-se reconhecer que os autos devem ser remetidos ao Juízo de origem para que a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde possa analisar a viabilidade de oferecimento do ANPP para os réus requerentes da benesse, consoante, inclusive, já havia sido deferido por esta Relatoria (ID 65135773), com a concordância da Procuradoria de Justiça Criminal (ID 62603443). Anote-se que a Promotora de Justiça oficiante na 1a Instância também requereu nova vista dos autos, após a manifestação dos requerentes e da Procuradoria (ID 64236521), o que não ocorreu. Portanto, no caso específico, impõe-se o chamamento do feito à ordem para regularização do imbróglio processual, devendo os autos serem remetidos à 1a Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde, para realizar o exame da viabilidade da formalização do ANPP em relação aos acusados HENRY GREIDINGER CAMPOS, JULIANO ALMEIDA E SILVA e MARCO AGASSIZ ALMEIDA VASQUES. Em face do exposto, verifico existir razão ao embargante e, com base nos fundamentos acima, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e DETERMINAR a remessa dos autos à 1a Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde, conforme determinado no despacho de ID 62629429, para a análise da viabilidade de oferecimento de proposta de ANPP em relação aos acusados HENRY GREIDINGER CAMPOS, JULIANO ALMEIDA E SILVA e MARCO AGASSIZ ALMEIDA VASQUES e, em caso de recusa, DETERMINAR o envio dos autos à Instância de Revisão Ministerial, nos termos dos artigos 28 e 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, conforme pedidos já expressos pelo embargante e os réus JULIANO DE ALMEIDA E SILVA e MARCO AGASSIZ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025 14:12:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator